Tribunal: TJSP
Processo: 1003212-44.2024.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de relação contratual derivada de adesão a cartão de crédito com reserva consignada em benefício previdenciário (RMC), com repetição dos valores descontados, eis que a parte autora alega ter sido vítima de 'engodo' quanto à espécie da operação - Pedido cumulado de indenização por danos morais e conversão da dívida em 'empréstimo comum' – Contestação que nega

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de relação contratual derivada de adesão a cartão de crédito com reserva consignada em benefício previdenciário (RMC), com repetição dos valores descontados, eis que a parte autora alega ter sido vítima de 'engodo' quanto à espécie da operação - Pedido cumulado de indenização por danos morais e conversão da dívida em 'empréstimo comum' – Contestação que nega qualquer vício de vontade na adesão ao cartão, sendo os valores dos saques depositados em conta-corrente – Pretensão julgada antecipadamente e improcedente em primeiro grau de jurisdição, diante do convencimento da relação contratual lícita entre as partes e da existência de dívida a pagar - Irresignação recursal da parte autora insistindo nos argumentos da sua petição inicial, pedindo o cancelamento do cartão - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – Modalidades RMC e RCC – Situação no caso em testilha que a IN INSS 138/2022 disciplina os dois produtos que tem a mesma finalidade, ou seja, o comprometimento de parte do benefício previdenciário – Inexistência, no caso em testilha, de vício de consentimento por 'erro quanto a modalidade de crédito' ou 'vício formal', eis que a titular fez a adesão mediante assinatura nos idos de 2016, sendo que usou o cartão ativamente para saque sobre seu limite em operação de empréstimo, eis que já havia comprometido o limite para um empréstimo 'normal' - Contrato válido à luz dos artigos 421 e 422 do Código Civil – Nulidade não caracterizada, descaracterizando o dano moral – CANCELAMENTO – Direito do usuário, segundo a normatização feita pelo INSS – Situação em que o cancelamento do cartão opera em efeitos 'ex nunc' - Saldo devedor que deve ser quitado à luz do procedimento previsto pela respectiva Instrução Normativa - Sentença reformada, em menor extensão, nessa parte – Apelação parcialmente provida.*